Tribunal: TCU
Processo: 039.925/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 202323000161, modalidade Pregão e Uasg 415001 (Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEM CESSÃO DE MÃO DE OBRA TIPO - CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA)

Inteiro teor:
Acórdão 284/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela Associação dos Procuradores dos Correios, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) , relacionadas ao Pregão Eletrônico 23000161/2023, cujo objeto é a contratação de sociedade de advogados para prestação de serviços jurídicos advocatícios, compreendendo a prática de atos e procedimentos na esfera judicial, nas áreas cível e trabalhista, sem vínculo empregatício e sem subordinação; Considerando que a representante aduz as seguintes ocorrências: a) a realização de pregão eletrônico para contratação de sociedade de advogados em vez de repor vagas de advogados por meio de concurso público contraria o inciso II do art. 37 da Constituição Federal; b) não foram cumpridos os 45 dias úteis previstos para o credenciamento dos interessados e ampla divulgação do certame; c) não constam, do Estudo Técnico Preliminar, a justificativa técnica para a contratação por pregão eletrônico e para substabelecimento, bem como os estudos referentes ao aumento de despesas com a contratação e possíveis impactos financeiros, violando o previsto na Lei 14.133/2021; d) não foram observadas as recomendações do TCU acerca de contratações de candidatos aprovados em concurso público (Acórdãos 3.422/2006 e 1148/2007, ambos da 2a Câmara, Relator Ubiratan Aguiar) , segundo o qual a regra é a realização de concurso público, haja vista que não se trata de demanda transitória ou temporária, cabendo ser expedida nova recomendação aos Correios, não havendo garantia da legalidade da terceirização das atividades inerentes ao cargo de Analista de Correios - Especialidade: advogado, conforme Ata da 9a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração dos Correios; Considerando as respostas apresentadas pelos Correios em atenção às diligências adotadas pelo Ministro-Relator; Considerando que inexistem indícios atinentes à falta de competitividade do certame ou inexequibilidade de preços, uma vez que os lotes contaram com a participação de mais de trinta licitantes e houve efetiva disputa de lances, com cerca de metade das licitantes ofertando valores significativamente inferiores aos valores estimados pelos Correios; Considerando que a contratação se destina a suprir municípios que não possuem advogados lotados; Considerando que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante; Considerando que consta da justificativa para a contratação que o objeto da licitação não interfere na atualização e dimensionamento do efetivo e da realização de novos concursos públicos para analista dos Correios, na especialidade de advogado; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 280-281; Considerando que o pedido de sustentação oral formulado pela representante não reúne os requisitos jurídicos para deferimento pois apresentado por pessoa não qualificada como parte processual (responsável ou interessada) , nos termos dos arts. 144 e 168 do RITCU; Considerando que, às 10:48h do dia da Sessão Plenária de 28/2/2024 , em cuja pauta figura o presente feito, a representante fez acostar aos autos a peça 283 para requerer "a suspensão do julgamento do presente processo, que versa sobre o Pregão Eletrônico no 23000161/2023, em virtude da existência de uma Ação Civil Pública em trâmite perante a 14 Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, sob o no 1117820- 37.2023.4.01.3400, a qual apresenta correlação direta com os fatos ora analisados"; e Considerando que, não obstante conste dos autos da referida ação judicial decisão que concedeu tutela de urgência (proferida em 19/12/2023 ) para determinar aos Correios que "se abstenha de assinar contratos com as eventuais empresas declaradas vencedoras do certame, até ulterior deliberação desse Juízo", o referido provimento jurisdicional não se direciona ao TCU nem tampouco impede a emissão de seu juízo sobre a matéria posta nos autos, dada a independência entre as instâncias administrativas e judiciais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) comunicar à representante e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos a prolação do presente Acórdão; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 039.925/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Ect. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Associação dos Procuradores dos Correios (CNPJ 08.918.601/0001-90) . 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.6. Representação legal: Muriel Carvalho Garcia Leal (273655/OAB-SP) , representando Associacao dos Procuradores dos Correios. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.